Tribunal: TJBA
Processo: 8076204-94.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8076204-94.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JULIANO LUIS SANTOS DE CASTRO BARBOSA e outros Advogado(s): WEBERTH DE OLIVEIRA NASCIMENTO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BARREIRAS - BA Advogado(s): I/J ACÓRDÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO: ART. 121, § 2.º, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO A QUO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DE SE MANTER CERTAS RESTRIÇÕES À LIBERDADE DO PACIENTE, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVEM O CASO E A GRAVIDADE DA CONDUTA. MEDIDA QUE SE JUSTIFICA DIANTE DA NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS, CONSIDERANDO QUE O ACUSADO CONSTANTEMENTE PASSA EM FRENTE ÀS SUAS RESIDÊNCIAS E LOCAIS DE TRABALHO, COMO FORMA DE INTIMIDAÇÃO. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE AUSENTE. PRECEDENTES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8076479-43.2024.8.05.0000, sendo impetrado pelo Advogado Weberth de Oliveira Nascimento (OAB/BA n.° 69.242), em favor de JULIANO LUÍS SANTOS DE CASTRO BARBOSA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara do júri e Execuções Panais da Comarca de Barreiras/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora